Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708995-18.2025.8.07.0000 RECORRENTES: OSVALDO PINHEIRO DANTAS, VALTER DANTAS PINHEIRO, VANUSA DANTAS PINHEIRO, IZZA DANTAS CANO, ROBERTO TOLENTINO DE BARROS, CLAUDIA MARIA SILVA DE BARROS RECORRIDA: MAILA CRISTINA MORAES DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTIPLOS RÉUS. REGRA DE COMPETENCIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. IRRELEVANCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis deve ser distribuída com atenção à regra de competência estabelecida pelo artigo 46 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” 2. No caso, os o processo de origem conta com vários réus, os quais residem em distintos Estados do Brasil, quais sejam, Distrito Federal, Goiás e São Paulo e ao propor a de manda a autora escolheu o foro do Guará – Distrito Federal, no qual reside um dos requeridos. 3. Ao suscitar uma tese contrária à pretensão da autora, cabia aos requeridos apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. O único documento apresentado para comprovar a alegação de incompetência não comprova que a requerida residia em local diverso ao indicado pela autora no momento do ajuizamento da demanda. 4. O artigo 43 do CPC prevê expressamente que a competência se define no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevante, como regra, a modificação de fato posterior ao estabelecimento da competência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 48 do Código de Processo Civil, sustentando que a competência é do Juízo da Vara de Família e de Sucessões da Comarca de Piranhas – Goiás, e, não, da Vara Cível do Guará. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 48 do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75161131): (...) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis deve ser distribuída com atenção à regra de competência estabelecida pelo artigo 46 do Código de Processo Civil (...) Ao propor a demanda, a autora apresentou diversos documentos, dentre os quais inclui-se uma procuração feita pela requerida IZZA DANTAS CANO, e uma escritura pública de compra e venda datada de dezembro de 2022. Em ambos os documentos consta o endereço de residência no Guará, conforme indicado na inicial do processo de origem (origem - ID 149388392 e 149388391). Em contestação, os requeridos suscitaram preliminar de incompetência. Aduziram, de forma vaga, que a requerida IZZA não reside em Brasília, sem esclarecer quando ocorreu a sua mudança. Ao suscitar uma tese contrária à pretensão da autora, cabia aos requeridos apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No entanto, o único documento apresentado pelos requeridos trata-se de uma conta de água emitida em 26 de janeiro de 2024, ou seja, data bem posterior à propositura do processo de origem (fevereiro de 2023). Vale ressaltar que o artigo 43 do CPC prevê expressamente que a competência se define no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevante, como regra, a modificação de fato posterior ao estabelecimento da competência (...) No caso, os requeridos não foram capazes de desconstituir a prova de residência apresentada com a petição inicial, pois não foi demonstrado que à época da propositura da demanda a requerida IZZA não residia no Guará – Distrito Federal. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004